Tribunal: TJDFT
Processo: 0727421-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727421-49.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON DARVANI KLASENER, LEILA REJANE KLASENER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MILTON DAVANI KLASENER e LEILA REJANE KLASENER contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do BANCO DO BRASIL S/A: “1. Ernani e Sinara compareceram aos autos (ID 105205344), na condição de credores de penhora a ser efetuada no rosto destes autos, do crédito que for cabível aos exequentes. Informam que a carta precatória expedida pela 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT foi distribuída à Vara de Precatórias do Distrito Federal e autuada sob o no 0716589-77.2021.8.07.0015. Em consulta ao andamento processual, verifica-se que a carta precatória foi arquivada definitivamente em razão da inércia da parte interessada em recolher as respectivas custas, conforme certificado no ID 119045033. Ao serem intimados a se manifestar, os interessados requereram que a constrição fosse mantida até o julgamento do AGI no 0725223-10.2021.8.07.0000. O mencionado recurso, o qual já foi definitivamente julgado, foi interposto pelo executado contra decisão proferida nestes autos e não tem qualquer liame com a questão referente à carta precatória de interesse dos requerentes. À míngua do recebimento de ofício proveniente do Juízo deprecado ou da comprovação da distribuição de nova carta precatória, exclua-se o alerta de penhora no rosto dos autos e inative-se os interessados Ernani e Sinara ante a não comprovação da efetivação da ordem de penhora no rosto destes autos. 2. Verifica-se no ID 160625584 que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao AGI no 0708472-74.2023.8.07.0000, interposto pelos exequentes contra a decisão de ID 147973227, que rejeitou a impugnação aos documentos exibidos pelo executado. Inexiste, pois, óbice ao prosseguimento do feito. Passo a analisar o laudo pericial. Trata-se de cumprimento provisório individual de sentença proferida em ação civil pública que condenou o executado ao pagamento das diferenças relativas à utilização do índice incorreto no mês de março de 1990 para a atualização monetária do saldo devedor de operações de mútuo vinculadas às cédulas de crédito rurais. Após a intimação do executado e o decurso do prazo legal para o pagamento voluntário, promoveu-se a penhora, via Sisbajud, do valor integral do débito exigido pelos exequentes, especificamente, de R$ 1.139.117,91 (ID 85498991). O executado apresentou impugnação à penhora (ID 87049521), alegando que houve excesso de e execução e de penhora, pois o valor do débito seria de somente R$ 243.252.72. As demais questões suscitadas na impugnação já foram analisadas na decisão de ID 89261535, na qual foi designada a realização de perícia contábil para subsidiar a solução da controvérsia quanto ao valor do débito. Por sua vez, o AGI no 0719282-79.2021.8.07.0000, interposto pelo executado contra a decisão de ID 89261535, foi parcialmente provido para determinar que previamente à promoção dos atos executivos fosse realizada perícia para a apuração do valor devido (ID 143785687). O perito apresentou o laudo de ID 140229119. O executado impugnou o laudo pericial (ID 142555001) alegando que houve erro na apuração das diferenças referentes a uma das cinco cédulas de crédtio rural, a de no 90/00027-7. Alegou, também, que o débito deve ser atualizado somente até 03/03/21, data da realização do bloqueio eletrônico. Os exequentes impugnaram o laudo pericial (ID 143203130), alegando que os lançamentos constantes nos extratos apresentados nos ID ́s 87049526 e 87049527 não correspondem à realidade, pois teriam sido manipulados pelo executado para fazer parecer que os débitos referentes às Cédulas de Crédito no 88/00556-9 e 88/00550-x foram liquidados anteriormente à março de 1990. Afirmam que os vencimentos dessas operações foram prorrogados e que os débitos somente foram quitados no ano de 1992. Sustentam que foi ressaltado no próprio laudo pericial que o executado teria indicado que o débito referente à operação no 88/00556-9 teria sido liquidado em 25/07/93. Argumentam que os documentos juntados aos autos não correspondem aos Extratos Slip/Xer 712, que seriam imprescindíveis para a realização dos cálculos. Requerem a rejeição do laudo pericial e a intimação dos executados para exibirem os documentos corretos, sob pena de considerar-se correto o valor pleiteado no pedido de cumprimento provisório de sentença. O perito manifestou-se no ID 146016596 sobre as impugnações ao laudo pericial. A respeito das questões levantadas pelos exequentes o expert asseverou que não foram detectadas inconsistências nos documentos apresentados pelo executado. Ressaltou que, embora não conste nos autos documento que comprove que os exequentes tenham aderido aos benefícios previstos na Lei no 8.088/90, nos extratos juntados aos autos é demonstrado que tais mutuários foram beneficiados pelos abatimentos ali previstos. Retificou o laudo pericial para especificar que nos documentos constantes nos autos não há qualquer informação sobre as alegadas prorrogações dos vencimentos das Cédulas de Crédito Rural no 88/00556-9 e 88/00550-x, as quais foram liquidadas, respectivamente, em 21/08/89 e 06/10/89. Em relação às alegações do exequente, reiterou os cálculos das diferenças, enfatizou que o índice correto de correção monetária a ser observado em março de 90 é 41,28%, que os valores relativos às deduções previstas na Lei no 8.088/90 foram efetuadas proporcionalmente aos valores liquidados pelos mutuários e que não houve determinação judicial para que seja utilizada a data pretendida pelo executado como termo final para a atualização do débito. Cientes da manifestação pericial, o exequente (ID 147787910) e executado (ID 147991809) reiteraram suas impugnações. Na decisão de ID 147973227, este Juízo rejeitou a impugnação aos documentos exibidos pelo executado e, acolhendo a alegação deste último, determinou a retificação dos cálculos periciais para que seja adotado como termo final da correção monetária e juros de mora o dia 08/03/21, data em que a quantia penhorada via Sisbajud foi transferida para a conta judicial. Em atendimento à decisão de ID 147973227, o perito apresentou laudo complementar no ID 149950647, apurando que o valor das diferenças decorrentes da utilização do índice incorreto de correção monetária em março de 90 é de R$ 284.015,15 e que, aplicando-se a dedução de R$ 8.662,28 referente à Lei no 8.088/90, passa a ser de R$ 275.352.87. Intimadas a se manifestarem sobre o laudo pericial complementar, as partes reiteraram suas impugnações, conforme petição de ID 150442480 (executado) e ID 151592106 (exequente). É o relato. Decido. A reiterada insurgência dos exequentes quanto à utilização dos extratos apresentados pelo executado não merece acolhida, tendo em vista o que já foi decidido no ID 147973227. Vale reforçar que foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelos exequentes contra a mencionada decisão (AGI no 0708472-74.2023.8.07.0000). Desse modo, inexiste qualquer reparo a ser feito no laudo pericial no que concerne a utilização dos dados contidos nos documentos exibidos pelos executados. Nesse sentido, considerando que, conforme constatado na perícia, constam nos extratos colacionados aos autos que os exequentes se beneficiaram das disposições da Lei no 8.088/90 na amortização dos saldos devedores das cédulas rurais, tais deduções devem ser computadas para a apuração do valor devido, independentemente de prova de que os referidos mutuários tenham expressamente aderido ao benefício. Da mesma forma, diante da demonstração nos extratos juntados aos autos, referentes às Cédulas de Crédito Rural no 88/00556-9 e 88/00550-x, que tais operações foram liquidadas anteriormente à março de 90, inexistem diferenças a serem restituídas aos exequentes em relação a essas operações. Por outro vértice, em relação à impugnação do executado, afere-se que o perito promoveu a retificação do laudo para corrigir o termo final da atualização do débito, ratificou o cálculo das diferenças referentes à Cédula de Crédito Rural no 90/00027-7, apontando os fundamentos pelos quais a apuração estaria correta, bem como ratificou a metodologia utilizada para a realização das deduções referentes à Lei no 8.088/90, esclarecendo que as deduções foram efetuadas proporcionalmente aos valores liquidados pelo mutuário. Nesse contexto, ao apresentar mera reiteração de impugnação anterior, sem manifestar-se sobre os fundamentos expostos pelo perito e sobre a alteração promovida no laudo pericial, o executado não se desincumbiu do ônus da impugnação específica. No laudo de ID 140229119, com as correções efetuadas no ID 146016596 e no ID 149950647, é apresentada de forma sistematizada e detalhada a apuração do valor das diferenças a serem restituídas aos exequentes, permitindo a compreensão da metodologia utilizada para a realização dos cálculos e a conferência dos dados ali considerados, a qual se afigura escorreita, tendo em vista o que consta no título executivo judicial. Apesar da irresignação das partes, nenhuma das alegações apresentadas nas impugnações é hábil a elidir os fundamentos e as conclusões apresentadas pelo perito. Assim, a homologação do laudo pericial é medida que se impõe. Embora o executado já tenha sido anteriormente intimado a realizar o pagamento voluntário do débito e deixou transcorrer o prazo legal sem efetuá-lo, tendo em vista que no julgamento do 0719282-79.2021.8.07.0000 foi estipulado que o cumprimento provisório de sentença deveria ser precedido de prévia perícia para apuração do valor devido, na situação em exame não há que se falar em acréscimo da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, inclusive, porque, já foi penhorado valor superior ao do débito apurado na perícia. Face o exposto, rejeito as impugnações e homologo o laudo pericial de ID 140229119, com as correções promovidas pelo perito no 146016596 e ID 149950647, para fixar como devida a importância de R$ 275.352.87. Por consequência, desconstituo a penhora da quantia excedente. Após transcorrido o prazo para a interposição de recurso contra esta decisão, não havendo comunicação de atribuição de efeito suspensivo a eventual recurso interposto pelos exequentes, expeça-se alvará de levantamento de R$ 863.765,04 e acréscimos legais em favor do executado. Por se tratar de cumprimento provisório de sentença, em relação à expedição de alvará de levantamento em favor dos exequentes, aguarde-se o trânsito em julgado no âmbito dos autos principais e a comprovação da confirmação da condenação imposta ao executado.” Os Agravantes sustentam (i) que “não há nos autos o documento denominado SLIPS/XER 712 que a referida perícia alegada ter tomado como prova”; (ii) que foi “requerido na exordial, a juntada aos autos dos extratos originais e respectivos históricos completos, denominados Slips/XER 712 das Cédulas Rurais (espelhos da época), porém não foram juntados”; (iii) que o Agravado “se limitou a apresentar somente demonstrativo de conta vinculada em recortes de tela colados no corpo de pareceres técnicos unilaterais, apurando-se um saldo credor em favor dos Agravantes de R$ 243.252,72”; (iv) que, “inexistindo prova contundente acerca da devolução dos valores relativos à Lei n. 8.088/90 em extratos representativos denominado Slip/XER, não há como reconhecer o suposto abatimento apresentado apenas em demonstrativo de conta vinculada"; e (v) que “é impositiva a desconsideração de todos os documentos juntados aos autos por serem unilaterais e inconsistentes, em especial, os extratos apresentados referentes as cédulas n.o 88/00556-9 e 88/00550-X, que amparou a maior parte das conclusões do Perito do Juízo, mas apresentou divergências, sobretudo, por haver prorrogações das referidas cédulas”. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, para declarar “a imprestabilidade dos documentos denominados “demonstrativos de conta vinculada” acostados aos autos, eis que, para realização da perícia era necessária ainda, apresentação dos extratos em formato SLIPS XER, o que não ocorreu; c) Consequentemente, requer a invalidação da perícia realizada nos autos Id 140229119, bem como a desconsideração dos demais laudos complementares subsequentes; d) Seja declarada a preclusão temporal quanto apresentação dos extratos das operações no formato SLIP-XER 712; e) Inexistindo prova contundente acerca da devolução dos valores relativos à Lei n. 8.088/90, requer o afastamento dos descontos eventualmente aplicados”. Preparo recolhido (IDs 48802146 e 48802145). É o relatório. Decido. A questão relativa à inconsistência dos extratos apresentados constitui objeto do Agravo de Instrumento 0708472-74.2023.8.07.0000, ainda não julgado. Trata-se, portanto, de matéria insuscetível de nova impugnação recursal, o que será melhor examinado no julgamento do recurso. De toda sorte, reproduz-se a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao referido recurso: “Se a perícia não detectou nenhum lapso ou inconsistência nos extratos apresentados, em princípio não se justifica que a sua validade esteja adstrita à apresentação em formato SLIPS XER 712. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. AUSÊNCIA DE PROVA A INFIRMAR A SUA IDONEIDADE. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CÉDULA QUITADA ANTES DE MARÇO DE 1990. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A RECEBER. 1. Em autos de cumprimento de sentença coletiva, a juntada de demonstrativo de conta vinculada pela instituição financeira basta para revelar a evolução contábil das operações litigiosas. 2. O juiz, conforme legitimam os princípios do livre convencimento motivado e da livre apreciação da prova, pode formar sua convicção mediante ponderação do conjunto probatório reunido nos autos. 3. A simples alegação de inconsistência do demonstrativo de conta apresentado pela instituição financeira, desacompanhada de parecer de assistente técnico, não é capaz de afastar a validade do laudo produzido pelo perito judicial que apontou a inexistência de valores a receber. 4. Recurso conhecido e não provido. (APC 0725816-70.2020.8.07.0001, 5a T., rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/3/2023)” Não se divisa, pois, a probabilidade do direito dos Agravantes. Também não se vislumbra risco de dano, na medida em que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito dos Agravantes, a suspensão da decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Ante, pois, a ausência da probabilidade do direito dos Agravantes, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator